Tribunal: TJDFT
Processo: 0733001-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. CAUÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em preclusão quando o pedido de levantamento do valor depositado tem por fundamento alegada ocorrência de fato novo. Recurso conhecido.
2. Consta dos autos que a provisoriedade do cumprimento de sentença se caracteriza em razão de pendência de julgamento de Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A perante o STJ (andamento: processo recebido para redistribuição por sucessão), pronunciamento que, em tese, pode repercutir no desfecho da lide. Nesse contexto, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC).
3. As hipóteses de dispensa da caução em cumprimento provisório de sentença estão previstas no art. 521, I a IV do CPC. Embora, em tese, até se possa perceber hipótese de dispensa de caução por inciso do art. 521 (III), cuida-se de aplicabilidade do parágrafo único, que preconiza exigência de caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”.
4. Caso em que se pretende a liberação de R$1.845.644,04, atualizados, valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação. No ponto, registre-se: “além de o caput do art. 521 ser expresso quanto à possibilidade (e não obrigatoriedade) de dispensa de caução (‘poderá’), o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, mesmo nas hipóteses de crédito de natureza alimentar, tal exigência de garantia será mantida quando a dispensa ensejar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. ( ) Desse modo, existindo, ainda que remota, a possibilidade de modificação do débito exequendo, que atinge importância de razoável expressão, não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, mesmo que se esteja diante de verba de natureza alimentar ( )” (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.